Tribunal: STF
Processo: HC 89222
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
NULIDADE - HABEAS CORPUS - PASSAGEM DO TEMPO - IRRELEVÂNCIA. A
   passagem do tempo não prejudica o habeas corpus quando voltado ao
   reconhecimento de nulidade absoluta e presente o direito de ir e
   vir.
        DEFESA - CONCRETUDE - ESTAGIÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA. A
   garantia constitucional da defesa há de ser observada sob o
   ângulo efetivo e não simplesmente formal. Veiculada por
   estagiário, sem a presença de profissional da advocacia quer na
   fase de instrução, quer na de alegações finais, longe fica de
   atender aos ditames legais.